Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para atingir os bens de seus sócios ou administradores. É uma medida excepcional que visa coibir fraudes ou abuso de direito.

2. A certidão emitida pela junta comercial que atesta os membros integrantes da diretoria da empresa e o documento de consulta ao quadro de sócios e administradores da pessoa jurídica no sítio eletrônico da Receita Federal servem para a demonstração da condição de sócio dos nomes neles constantes.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.